Tribunal: TJES
Processo: 5008653-67.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008653-67.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDEMAR ANTONIO ANGELIN

APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA (ZAPSIGN E GOV.BR). VALIDADE. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO EXCLUSIVA ICP-BRASIL. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por considerar inválida a representação processual do autor em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. O juízo de origem exigiu que a procuração fosse assinada física ou digitalmente com certificação nos moldes da ICP-Brasil, desconsiderando as assinaturas realizadas por meio das plataformas ZapSign e GOV.BR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a assinatura eletrônica avançada, realizada em plataformas como ZapSign e GOV.BR, possui validade jurídica para a regularização da representação processual, independentemente de certificação exclusiva pela ICP-Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Defere-se o benefício da gratuidade de justiça quando inexistirem elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da parte.
4.
Documentos eletrônicos produzidos em momento pré-processual não estão sujeitos ao uso exclusivo de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, conforme o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.
5.
Assinaturas eletrônicas avançadas que contenham logs de auditoria, registro de IP, geolocalização e tokens de autenticação conferem substrato de autenticidade e integridade ao instrumento de mandato.
6.
A exigência exclusiva de certificação digital qualificada (ICP-Brasil) para validar procuração particular caracteriza formalismo excessivo, violando os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.
7.
A assinatura eletrônica por meio da plataforma pública GOV.BR é meio idôneo e legalmente aceito para a comprovação da autoria e integridade de documentos digitais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A assinatura eletrônica não vinculada à ICP-Brasil é válida para fins processuais quando provida de elementos que garantam a autenticidade e integridade do documento. 2. A exigência de certificação digital exclusiva no padrão ICP-Brasil para instrumentos de mandato particular configura formalismo excessivo e ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDEMAR ANTÔNIO ANGELIN
em face da r. sentença do evento 18400151, integrada pelas r. decisões dos eventos 18400154 e 18400171, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, movida pelo ora apelante em desfavor de
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Na exordial (evento 18399521), o autor alegou jamais ter mantido vínculo contratual com a empresa requerida, sustentando que foi surpreendido com a negativação de seu nome por suposto débito no valor de R$ 552,20 (quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), com vencimentos datados de 2016 e 2024.

Requereu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O juiz de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, determinou (evento 18400138) a regularização da representação processual, mediante juntada de instrumento de procuração devidamente assinado, física ou digitalmente, com certificação nos moldes da ICP-Brasil, bem como a apresentação de declaração de hipossuficiência subscrita de próprio punho, acompanhada de documentos comprobatórios.

Asseverou que a parte autora apresentou procuração desprovida de assinatura válida, o que ensejou a extinção do feito sem resolução de mérito e a condenação do requerente/apelante ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios por conta da ausência de triangulação da relação processual.

Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao apelante, uma vez que não constato elementos capazes de refutar a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência econômica (evento 18399525), mormente quando sopesado que auferiu rendimentos tributáveis da ordem de R$ 16.944,00 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e quatro reais) no ano-calendário de 2024 (evento 18400142) e seus proventos de aposentadoria alcançam um salário mínimo (evento 18400147).

Ato seguinte, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, o art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil, estabelece que a autoria e a integridade de documentos em forma eletrônica podem ser comprovados por outros meios, ainda que não utilizem certificados emitidos pela ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes.

Nesta hipótese, a procuração acostada no evento 18399522 foi firmada pela plataforma ZapSign, que se enquadra na categoria de assinatura avançada, que ostenta log de auditoria, registro do endereço de IP do dispositivo utilizado, a geolocalização do signatário, token de autenticação e inclusive fotografia tirada no momento do ato, o que confere robusto substrato de autenticidade do instrumento de mandato.

Encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a exigência de certificação ICP-Brasil não é obrigatória para validar procuração particular, especialmente quando inexiste dúvida objetiva de fraude ou vício de consentimento, vide os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA À ICP-BRASIL. NÃO OBRIGATORIEDADE. EXIGÊNCIA DO JUÍZO EM HIPÓTESE DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU LITIGÂNCIA ABUSIVA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ASSINATURA NÃO RATIFICADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. Hipótese em exame 1. Ação de produção antecipada de provas, ajuizada em 3/4/2024, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/2/2025 e concluso ao gabinete em 18/7/2025. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em decidir se a procuração constituída eletronicamente deve, para efeitos de validade no processo judicial, ser assinada exclusivamente através de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). III. Razões de decidir 3. Segundo o entendimento desta Corte Superior firmado no julgamento do REsp nº 2.150.278/PR (Terceira Turma, DJe 29/9/2024), documentos eletrônicos produzidos em momento pré-processual não estão sujeitos ao uso exclusivo de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, sob pena de esvaziamento do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001, que expressamente admite a utilização de outros meios de comprovação de autoria e integridade em documentos eletrônicos, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 4. A Lei nº 14.063/2020 positivou três níveis tecnológicos de assinatura eletrônica - simples, avançada e qualificada - deixando claro que todas gozam de validade jurídica, sendo a assinatura qualificada (baseada em certificado ICP-Brasil) aquela dotada do grau mais elevado de confiabilidade, conforme disposto no art. 4º, § 1º da referida legislação. 5. A procuração é documento que reveste-se de especial constituição por viabilizar a representação no processo judicial. Por essa razão, a aferição de sua idoneidade não se restringe ao âmbito privado, cabendo ao Poder Judiciário verificar se o documento apresentado é autêntico e íntegro, de modo a assegurar que a representação processual se constitua de forma válida e regular. 6.
A procuração eletrônica não exige, como regra, o uso exclusivo de certificação digital emitida no âmbito da ICP-Brasil, por constituir instrumento particular de outorga de poderes. Todavia, na hipótese de dúvidas objetivas da autoridade judicial sobre a autenticidade da assinatura ou a legitimidade da outorga, admite-se que o juiz determine a apresentação de procuração firmada com certificação digital qualificada, no âmbito da ICP-Brasil, para confirmação de sua autoria e integridade, a fim de viabilizar o mais elevado grau de confiabilidade quanto à assinatura, conforme dispõe o art. 4º, § 1º, da Lei nº 14.063/2020, e o § 1º do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.
7. No recurso sub julgamento, verifica-se que o TJ/SP reconheceu a existência de indícios de litigância abusiva e de irregularidade na assinatura contida no documento de representação. Intimada a recorrente para regularizar a representação processual, deixou de atender à determinação.
À luz do raciocínio previamente desenvolvido, não se mostra inválida, por si só, a procuração eletrônica firmada sem certificação qualificada baseada na ICP-Brasil.
Todavia, diante dos indícios concretos de litigância abusiva verificados na hipótese dos autos, revela-se legítima a determinação judicial para que a parte comprovasse a autenticidade da outorga mediante a apresentação de nova procuração firmada com certificação digital qualificada ICP-Brasil, como meio de conferir o grau máximo de confiabilidade ao instrumento. IV. Dispositivo 8. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, desprovido, sem honorários. (REsp n. 2.223.695/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO VINCULADA AO ICP-BRASIL. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame apelação cível interposta por Sérgio barbosa da Silva contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita e irregularidade na assinatura da procuração e declaração de pobreza, que não estavam vinculadas ao icp-Brasil. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se o apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita com base nos documentos apresentados e na presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência; e (II) estabelecer se a assinatura eletrônica não vinculada ao icp-Brasil pode ser considerada válida para fins processuais. III. Razões de decidir a legislação processual civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preveem que a simples declaração de hipossuficiência, não contestada por outros elementos dos autos, é suficiente para a concessão da justiça gratuita, conforme o art. 99, §2º, do CPC. O indeferimento da petição inicial sem oportunizar o pagamento das custas processuais ao requerente que teve a gratuidade negada configura error in procedendo.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade de assinaturas eletrônicas em documentos particulares, mesmo que não vinculadas ao icp-Brasil, desde que apresentem elementos que garantam sua autenticidade e integridade. A exigência exclusiva de certificação digital pelo icp-Brasil para validar documentos processuais caracteriza formalismo excessivo, contrariando entendimento consolidado pelo STJ e por tribunais estaduais.
lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, só pode ser afastada mediante prova suficiente em sentido contrário. O indeferimento do benefício da justiça gratuita exige prévia intimação para recolhimento das custas antes da extinção do feito. A assinatura eletrônica não vinculada ao icp-Brasil é válida para fins processuais, desde que haja elementos que garantam sua autenticidade e integridade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §2º; MP 2.200-2/2001, art. 10, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy andrighi, 3ª turma, j. 24/09/2024; TJDFT, APC 07028.52-82.2022.8.07.0011, Rel. Des. Fábio Eduardo marques, j. 18/04/2023; TJES, apelação cível 5000263-28.2023.8.08.0038, Rel. Des. Júlio César costa de oliveira, j. 12/06/2023. (TJES; AC 5007339-57.2023.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 05/05/2025)

Outrossim, após ser instalado pelo órgão
a quo
, o apelante providenciou a juntada de procuração (evento 18400140) com assinatura pela plataforma pública GOV.BR, cuja validade já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão no REsp nº 2.243.445/SP, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, proferida no dia 19 de janeiro de 2026.

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, ao ignorar os elementos de segurança contidos nas plataformas ZapSign e GOV.BR, e exigir exclusivamente o padrão ICP-Brasil, incorreu em formalismo excessivo, em evidente descompasso com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas (arts. 4º, 6º e 188, todos do CPC).

Desta feita, impõe-se o reconhecimento da validade da procuração colacionada com a inicial, restando superado o óbice que motivou a extinção, sendo a cassação da sentença a medida adequada para que o processo retorne à marcha regular.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença terminativa e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem condenação da parte ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que não foi arbitrada verba honorária no juízo de origem (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.